Tribunal: TJDFT
Processo: 0720749-25.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2023-11-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA O INSS. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. APLICAÇÃO DO TEMA 1050 E DA SÚMULA 111, AMBOS DO C. STJ. TERMO INICIAL E FINAL DE PRESTAÇÕES VENCIDAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. Nos termos da tese estabelecida pelo Tema 1.050 do STJ “eventual pagamento de benefício previdenciário na via administrativa, seja ele total ou parcial, após a citação válida, não tem o condão de alterar a base de cálculo para os honorários advocatícios fixados na ação de conhecimento, que será composta pela totalidade dos valores devidos” (REsp n. 1.847.731/RS, rel. Min. Primeira Seção, julgado em 28/4/2021, DJe de 5/5/2021).
2. No caso, a parte agravante deixou de observar a limitação quanto ao termo inicial e final referente à Súmula 111 do STJ, que assim estabelece: “Nas ações previdenciárias, os honorários advocatícios devem incidir sobre as prestações vencidas, entendidas estas como as ocorridas até a prolação da decisão exequenda”.
3. Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO. Decisão mantida.